Tribunal: TJDFT
Processo: 0747161-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PRCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO IMÓVEL. COBRANÇAS DE TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a penhora do imóvel do agravante, em função de uma dívida pessoal, oriunda de cobrança de taxas de contribuição é válida, tendo em vista que o Recorrido não é filiado à associação Agravada.
2. o recurso não merece conhecimento por inovação recursal, pois as questões ventiladas neste agravo de instrumento são exatamente as dispostas nos embargos à execução (Processo 0705428-29), as quais ainda não foram decididas.1.1. O fundamento da decisão agravada foi a falta de efeito suspensivo aos embargos opostos e por isso foi penhorado os direitos sobre o imóvel, questão não debatida neste agravo.
3. Recurso não conhecido.